Tribunal: STF
Processo: ARE 1468526
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AUTOTUTELA. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. LEI 9.784/99. INSTAURAÇÃO DE P.A. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. APOSENTADORIA. FORO EXTRAJUDICIAL. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. REQUISITOS DO ART. 40 DA CF/88. IMPLEMENTAÇÃO ATÉ A VIGÊNCIA DA EC 20/98. IMPRESCINDIBILIDADE. CONTAGEM DE TEMPO. INCLUSÃO DE PERÍODO POSTERIOR A 15/12/1998. ILEGALIDADE CONFIGURADA. LEGITIMIDADE DA ANULAÇÃO OU CORREÇÃO AMINISTRATIVA. Não ocorre a decadência se, antes de transcorrido o prazo quinquenal, a Administração Pública inicia qualquer medida administrativa que visando à anulação do ato, conforme ressalva o §2º do art. 54 da Lei n. 9.784/99, como a instauração de algum procedimento revisional, apuratório ou investigativo. Existindo ilicitude na concessão de aposentadoria a funcionário do foro extrajudicial na vigência da EC 20/98 pelo Regime Próprio de Previdência dos Servidores, é legítimo o exercício da autotutela administrativa para a anulação do benefício (e para eventual revisão/redução), se verificada a necessidade de exclusão do tempo ficto de férias prêmio não usufruídas e do período posterior à data de promulgação da emenda, cuja utilização encontra vedação na própria Constituição. Recurso conhecido e não provido” (eDOC 12 – ID: 5aac3a9a, p. 1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a decadência do direito de a Administração Pública anular a aposentadoria da recorrente.



    Argumenta-se que a anulação do ato pela qual foi concedida a aposentadoria do Recorrente só se deu em 26/09/2014 – mais de 06 (seis) anos após a prática do ato, ou seja, após o percurso do prazo decadencial, conferindo ao Recorrente a legítima acerca da manutenção dos seus direitos (...) e que (...) a simples instauração de procedimento administrativo não é capaz de fazer cessar os efeitos da decadência (eDOC 22 – ID: 0e4e6617, p. 19-20).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o prazo decadencial para anular a aposentadoria da recorrente fora interrompido em razão da instauração de procedimento administrativo para apurar a legalidade do ato. Com base nisso, afastou a decadência do direito da Administração Pública em exercer a autotutela. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Decadência



    Alega o apelante que a sentença deve ser reformada para reconhecimento da decadência do direito da Administração ao exercício do poder de autotutela. 



    Entende que o início do procedimento administrativo não interfere no curso do prazo decadencial, afirmando que transcorreram mais de seis anos entre a concessão da aposentadoria e o ato de anulação, extrapolando o prazo quinquenal estabelecido em lei. 



    Como se sabe, a Administração Pública pode rever seus próprios atos quando eivados de ilegalidade ou irregularidade. Permite-se, assim, que os atos não mais considerados necessários sejam revogados ou, se forem ilegais, anulados. 



    Esse entendimento encontra-se consolidado nos enunciados das Súmulas n. 346 e n. 473, ambas do STF (...)



    A decadência do direito do ente público de anular seus atos, que tenham incorrido em efeitos favoráveis aos destinatários, está prevista na lei federal que regula o processo administrativo e impõe limites à Administração Pública, Lei nº 9.784/99 (...)



    Importa destacar que referida lei é aplicável aos Estados-membros e Municípios que não tenham editado leis próprias sobre o tema.



    (...)



    Merece destaque, ainda, a tese fixada no julgamento do Tema 214 do STJ, que estabelece a irretroatividade da norma, admitindo a aplicação da decadência administrativa somente a partir da vigência da Lei n. 9.787/99 (01/02/1999) que a instituiu, nos termos do REsp 1114938 (...)



    No caso dos autos, verifica-se que as discussões giram em torno da Lei Federal nº 9.784/99 e, também, no âmbito do Estado de Minas Gerais, há a Lei n. 14.184/02 que dispõe sobre a decadência, nos mesmos termos estabelecidos por aquela norma (...)



    Nessa esteira, somente a prova de má-fé do administrado obsta a contagem imediata do prazo decadencial. Assim, se não configurada tal situação excepcional prevista na parte final do art. 54 da Lei n. 9.784/99, única hipótese de não incidência do prazo decadencial, inicia-se a contagem a partir do momento em que o ato administrativo passa a surtir efeitos.



    Noutro giro, entende-se que há possibilidade de anulação do ato após transcorridos cinco anos da data que foi praticado, desde que o poder público tenha implementado, no quinquídio legal, qualquer medida administrativa que importe em anulação do ato tido por irregular, conforme ressalva o §2º do art. 54 da Lei n. 9.784/99. 



    De acordo com o art. 207 do Código Civil, é possível a interrupção do prazo decadencial, na hipótese de expressa previsão legal, conforme se vê na referida norma.



    (...)



    Essa é exatamente a situação delineada nos autos. Para contar o prazo decadencial deve se levar em conta a data do ato de concessão da aposentadoria do servidor como termo “a quo” e a data de instauração do procedimento administrativo que caracterize a intenção da Administração Pública de anular o ato como marco interruptivo do prazo decadencial. 



    Portanto, considerando que a aposentadoria foi concedida em agosto/2008, o prazo decadencial somente teria transcorrido por inteiro em agosto/2013. Todavia, foi instaurado processo administrativo em 14/11/2011, ou seja, o ato não foi consumido pela decadência” (eDOC 12 – ID: 5aac3a9a, p. 3-9)  



    Assim, verifica-se que a controvérsia dos autos remonta a uma análise quanto à efetiva ocorrência de marco interruptivo do prazo decadencial alegado. Logo, a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. FUNDEB. COMPLEMENTAÇÃO. REPASSES DA UNIÃO. PRESCRIÇÃO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. 1. O Tribunal de origem, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos e na legislação infraconstitucional de regência, assentou a validade da citação realizada na ação coletiva ajuizada pela AMUP, acarretando a interrupção do prazo prescricional. 2. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de legislação infraconstitucional e de matéria fático-probatória. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 4. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa” (ARE 1387030 AgR-segundo, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 02.07.2024 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA. REVISÃO DE RMI. DECADÊNCIA. CONTROVÉRSIA SOBRE SUSPENSÃO E INTERRUPÇÃO DE PRAZO DECADENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE 1464246 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28.02.2024 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 12 – ID: 5aac3a9a, p. 14), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente